Tribunal: STF
Processo: ARE 766934
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – PRETENDIDA TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – PRECEDENTES – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 454/STF – MATÉRIAS ESTRANHAS AO DOMÍNIO TEMÁTICO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INCORPORAÇÃO, AO ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.